Tribunal: CARF
Processo: 18470.722381/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722381/2020-62
ACÓRDÃO
1402-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINIMERCADO RARO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2020
TERMO DE ADMISSÃO AO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências dentro do prazo
legal, torna-se sem efeito o Termo de Indeferimento de adesão ao Simples
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722381/2020-62
2
1. O Contribuinte solicitou ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006) em 30/01/2020, pleito esse que lhe foi negado à conta da existência
de débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), conforme
respectivo Termo de Indeferimento acostado às fls. 27/28. Na espécie, cuidava-se de débitos
decorrentes de falta/atraso na transmissão de DCTF, competências insertas nos anos-calendário
de 2016 a 2018.
2. Disso tomou ciência em 18/02/2020 (fl. 25). Veio aos autos em 19/03/2020 (fls.
05/09). Na oportunidade, não fez mais que promover a juntada de documentos, sem arrazoado
que lhe seguisse e dissesse respeito.
Em sessão de 15 de outubro de 2020 (e-fls. 47) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2020 SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE.
DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes
que possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que o débito impeditivo à opção do Simples nacional
havia sio ínsito em Dívida Ativa da União sem qualquer tentativa de regularização.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.51 ), que abaixo transcrevo:
Com relação ao descrito pelo nobre Relator Auditor Fiscal através do seu
voto que foi de improcedente à solicitação da Impugnação ao Termo de
Indeferimento da opção pelo Simples Nacional onde o mesmo relata de forma
clara: “Os débitos em causa foram levados ao livro da Dívida Ativa em
02/03/2020, sob a inscrição de n.o 70.6.20.011502-68, sem que se deu histórico
pudesse-se apreender o ensaio de qualquer tentativa de sua regularização.”
Informamos que tal relato estar sucintamente equivocado, tendo em vista
que os Débitos referentes as DCTFs citadas no processo em questão já havia
manifestação contraria a cobrança das multa através do Processo 18470-
732.118/2018-67, tendo como resultado o Acordão favorável a requerente junto
a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – DRF/RJII/DIORT e posterior
solicitação de arquivamento pela SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL; Superintendência da Receita Federal 7o Região Fiscal; Delegacia da
Receita Federal do Brasil Rio de Janeiro II e a Divisão de Orientação e Analise
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722381/2020-62
3
Tributaria – DIORT, na Pessoa do Nobre e Honrado Auditor Fiscal/RFB Marcos
Aurélio N. Formel, Mat. 1143352.
Diante dos fatos citados acima ficamos aguardando a atualização do conta
corrente da requerente junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Onde já
mais imaginaríamos que tais pendencias ainda fosse criar prejuízo ao
desenvolvimento das atividades afins da requerente, e que tão pouco tais valores
fossem transferidos para a Divida Ativa, uma vez que os mesmos já haviam sido
considerada improcedentes através do resulta final do processo citado acima. O
que nos leva a acreditar que houve falha de comunicação entre os setores da
Secretaria da Receita Federal para atualização dos dados junto ao Conta Corrente.
DO PEDIDO
Dessa forma solicitamos que seja revista por esse nobre colegiado de
Auditores Fiscais o resultado Improcedente a solicitação de Impugnação ao Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional a que se refere o processo
acima. Solicitamos também que seja retirada e Arquivada a cobrança referente a
Inscrição de n.o 70.6.20.011502-68 alocada na Dívida Ativa da RFB, uma vez
que já existe manifestação favorável a essa cobrança indevida.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade”
Em sessão do dia 3 de dezembro de 2021 (e-fls. 58) a então 2a turma extraordinária
decidiu pela conversão do julgamento em diligência com fim de averiguar se a recorrente estava
de fato obrigada a transmitir DCTF no período.
As conclusões da diligência serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A empresa recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao Simples Nacional por
meio do termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de e-fls. 10 motivado pela
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722381/2020-62
4
existência de débitos com exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006, com a seguinte redação:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Tratam-se de débitos de multa por atraso na entrega da declaração DCTF
relacionados na e-fls. 10 e 11 e se referem a períodos de apuração que iniciam justamente no ano
de 2016 até o ano de 2018.
Apresentamos abaixo, como exemplo, o primeiro débito da lista de e-fls. 10/11:

Na nossa manifestação anterior sobre este caso, ainda na 1a Turma extraordinária,
havíamos constatado que a exigência destas multas por atraso na entrega das DCTFs dos anos
2016 a 2018 era incompatível com o fato de que a recorrente aparentemente era optante do
simples nacional naquele período.
Analisando os autos na época (em 2021) aventei a possibilidade de que os sistemas
da RFB podem não ter detectado o fato de que a empresa foi readmitida retroativamente ao
sistema simples nacional para o período de 2016 por após julgamento administrativo realizado
pela DRJ em 2020.
Em resposta à diligência determinada por este CARF, a equipe responsável na RFB
confirmou que a empresa era optante do simples nacional no período compreendido das multas
lançadas, que foram impeditivas à opção ao Simples para o ano de 2020:
“Quanto ao primeiro esclarecimento solicitado na diligência, não há dúvida de
que a empresa é optante do Simples Nacional no período compreendido entre
2016 e 2018. Desta forma, encaminho os autos para que a REVFAZ se manifeste
quando à revisão dos lançamentos das multas por falta/atraso na entrega de DCTF
que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional(2016 a 2018)
Após análise, adoção dos atos cabíveis e manifestação nos autos, retorne-se o
processo à EBEN para continuidade dos procedimentos referentes ao
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.” E-fls. 95.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722381/2020-62
5
Portanto, diante da constatação de que as multas foram lançadas por erro
sistêmico, voto pelo provimento ao Recurso Voluntário, afastando assim o óbice à adesão da
empresa ao Simples Nacional para o ano de 2020.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 114
DF CARF MF
Original